Tribunal: TJES
Processo: 5000580-13.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-13.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA FERNANDES DE SOUZA

APELADO: SEBASTIAO FERNANDES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000580-13.2023.8.08.0010

APELANTE:
CECILIA FERNANDES DE SOUZA

APELADO:
SEBASTIÃO FERNANDES

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO NA SUCESSÃO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE OU ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por herdeira contra sentença que extinguiu o inventário sem resolução de mérito, com fundamento no abandono do processo pela inventariante, sob o argumento de inexistência de outros herdeiros a serem intimados, embora a Certidão de Óbito comprove a existência de dez filhos maiores do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a inércia da inventariante autoriza a extinção do inventário sem julgamento do mérito;

(ii) estabelecer se houve error in procedendo na sentença que extinguiu o feito sem observar as medidas próprias do rito sucessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de dez herdeiros, expressamente indicada na Certidão de Óbito, evidencia que o processo envolve uma universalidade de interessados, o que impede a extinção prematura do inventário sem a observância das medidas previstas no rito especial.

4. O inventário possui natureza de interesse público, pois visa regularizar a sucessão, a partilha e obrigações correlatas, razão pela qual a inércia da inventariante não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. O CPC prevê que a desídia do inventariante deve ser solucionada mediante sua remoção, conforme o art. 622, II, ou, se necessário, com o arquivamento, jamais com a extinção do processo por abandono.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais — inclusive desta Corte — estabelece que a desídia não enseja extinção do inventário, mas sua continuidade por meio de substituição do inventariante.

7. A sentença incorre em error in procedendo ao extinguir o feito sem aplicar as medidas processuais adequadas, deixando de oportunizar o regular prosseguimento do inventário e prejudicando os demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inércia da inventariante não autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito, devendo o juiz adotar as medidas próprias do rito sucessório, especialmente a remoção da inventariante ou o arquivamento administrativo.

A extinção do inventário por abandono configura error in procedendo quando não observadas as providências legais destinadas à continuidade do procedimento sucessório.

A existência de múltiplos herdeiros impede que a desídia de um deles acarrete a paralisação definitiva do inventário, impondo-se o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III; 611; 617; 622, II; 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/11/2016; STJ, REsp 2120436, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 28/02/2024; STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/04/2016; TJES, Apelação Cível 038160014478, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/02/2020; TJ-SP, AC 1004093-25.2021.8.26.0625, Rel. Salles Rossi, j. 13/10/2022; TJ-SC, APL 5003006-89.2019.8.24.0075, Rel. Rubens Schulz, j. 12/11/2020; TJ-MG, Apelação Cível 00601815520188130112, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 19/09/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5421564-93.2017.8.09.0087, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000580-13.2023.8.08.0010

APELANTE:
CECILIA FERNANDES DE SOUZA

APELADO:
SEBASTIÃO FERNANDES

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito nele vertido.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, fundamentando-se no abandono da causa pela inventariante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A sentença recorrida partiu da premissa de que
"não há outros herdeiros que possam ser intimados para se manifestarem... posto que na inicial fora informado que o falecido não deixou filhos".

Contudo, compulsando os autos, verifica-se um evidente equívoco na análise fática realizada na origem. A Certidão de Óbito acostada ao ID 17169254 atesta expressamente que o falecido, Sr. Sebastião Fernandes, deixou 10 (dez) filhos maiores. Tal fato demonstra que o processo não envolve apenas o interesse da Apelante, mas de uma universalidade de herdeiros cujo direito sucessório restou prejudicado pela extinção prematura da lide.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou-se no sentido de que, em sede de inventário, a inércia da inventariante não autoriza a automática extinção do processo sem resolução de mérito. O inventário possui natureza de interesse público, visando não apenas a partilha de bens entre os herdeiros, mas também a regularização de obrigações tributárias e o pagamento de credores.

Nesse sentido, a inatividade daquele que exerce a inventariança deve ser solucionada com as medidas previstas no próprio rito especial, notadamente a remoção do inventariante, consoante o art. 622, II, do CPC, ou, na impossibilidade de prosseguimento imediato, o arquivamento administrativo dos autos.

Assento minhas razões de decidir na orientação consolidada por este Tribunal em hipóteses análogas, abrangendo, inclusive, precedentes emanados desta Terceira Câmara, cuja
ratio decidendi
se ajusta integralmente à controvérsia ora examinada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de inventário dos bens deixados pelo falecido, em razão da inércia da inventariante, que não cumpriu diversas determinações para regularização do feito. A sentença baseou-se no art. 485, IV, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia da inventariante no processo de inventário autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, considerando o interesse público envolvido e as disposições específicas do CPC para situações de inércia no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inércia da inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, dado o interesse público na regularização do processo de sucessão, nos termos dos arts . 611 e 622, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do inventário por inércia é inadequada, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos
, conforme precedente (AgInt no AREsp 225.534/PR e REsp 1537879/PR). A legislação processual civil estabelece que, em caso de paralisação do inventário por inércia do inventariante, o juiz deve conceder prazo para regularização ou proceder à remoção do inventariante, nomeando outro para o cargo, conforme previsto no art . 624, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A inércia do inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos .
A regularização do inventário deve ser promovida pelo juiz mediante prazo razoável para cumprimento das obrigações processuais, com base no interesse público subjacente à sucessão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 611; 617; 622, II; 624, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 225 .534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/11/2016, DJe 16/11/2016; STJ, REsp 1537879/PR, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 06/05/2016; TJES, Apelação Cível 038160014478, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j . 04/02/2020, DJe 14/02/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50244198420228080048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL INVENTÁRIO INTERESSE PÚBLICO INÉRCIA DO INVENTARIANTE NOMEADO EXTINÇÃO DO FEITO ERROR IN PROCEDENDO HIPÓTESE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR CPC, ARTS. 617 E 624 RECURSO PROVIDO. 1)
Em processos de inventário, a inércia do inventariante enseja sua remoção ou o arquivamento dos autos, jamais sua extinção sem resolução do mérito por abandono de causa, pois em feitos dessa natureza se discute matéria de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma que trata do abandono de causa. Precedentes do STJ.
2) Tamanho o interesse público existente na sucessão que a legislação processual civil impõe, até mesmo, que o juiz instaure o procedimento de ofício (art. 611 do CPC/15), sendo certo que, na hipótese de paralisação do processo, não cabe a sua extinção, mas, tão somente, a remoção do inventariante, pelo fato de não dar ao inventário regular andamento, nos termos do art. 622, II, do CPC 3) Figurando a requerente do inventário no rol dos herdeiros do autor da herança, de quem é filha, ela pode e deve ser nomeada inventariante, nos termos do art. 617, III, do CPC, mesmo se persistisse desprovida da plena capacidade civil ( CPC, art. 617-IV), evento já alcançado no curso do processo. 4) Configura error in procedendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inércia do inventariante nomeado, impondo-se, em situações tais, a remoção de ofício ou a requerimento do inventariante, com a nomeação de outro em seu lugar, na forma do art. 624, parágrafo único, do CPC. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038160014478, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, orientando que a extinção do inventário por abandono é medida inadequada.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 1.
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.
(...). (AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016). (Sem grifo no original).

[...]
“
A Corte de origem afirmou que a extinção do inventário por abandono de causa deve ser mantida,
[...]
A decisão contraria o entendimento desta Corte Superior
,

no sentido de ser indevida a extinção sem resolução de mérito do processo de inventário na hipótese de inércia do inventariante.”

(STJ - REsp: 2120436, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 28/02/2024)

A jurisprudência pátria igualmente se firmou no sentido de que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, a eventual inércia da parte inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, impondo-se a continuidade da tramitação processual. Veja-se:

VOTO DO RELATOR EMENTA – INVENTÁRIO – Extinção por abandono (art. 485, III, CPC)– Inconformismo - Cabimento -
A inércia da inventariante no cumprimento de determinação judicial pode ensejar a destituição do encargo ou o arquivamento dos autos, mas não a extinção do processo
- Art. 622, inciso II, do CPC - Precedentes - Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10040932520218260625 SP 1004093-25.2021.8.26.0625, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . RECURSO DA INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A INÉRCIA DA INVENTARIANTE NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO. TESE ACOLHIDA.
INVENTÁRIO E PARTILHA QUE VÃO ALÉM DOS INTERESSES DOS HERDEIROS . PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO QUE SOMENTE É CAUSA DE SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO OU, NA AUSÊNCIA, DE INVENTARIANTE DATIVO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50030068920198240075 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003006-89.2019 .8.24.0075, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 12/11/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
Somente é possível o abandono da causa após cumprida a determinação do art. 485, § 1º do CPC . 2. Ainda que se descumpra a determinação, nas ações de inventário, mostra-se indevida a extinção do feito por abandono de causa, já que a espécie possui interesse público, podendo o juiz se valer da nomeação de inventariante judicial em caso de desídia
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00601815520188130112, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESÍDIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO . SENTENÇA CASSADA. 1. A extinção do processo de inventário, por abandono da causa, em razão da desídia da parte inventariante, afigura-se descabida, notadamente porque a medida adequada é a sua remoção, na forma do art. 622, inc . II, do CPC. 2.
A jurisprudência do STJ assenta que o processo de inventário é de interesse público, razão porque não pode ser extinto sem resolução do mérito, por abandono da inventariante (REsp 1537879/PR).
3 .
Incorre em error in procedendo o juiz que extingue o processo de inventário, por abandono da causa, em razão da desídia da inventariante, sem proceder a sua remoção, nos moldes dos arts. 622, inc. II, do CPC
. 4 . Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5421564-93.2017 .8.09.0087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso em apreço, a extinção do feito acaba por penalizar indevidamente os demais herdeiros, cuja existência se encontra devidamente comprovada nos autos, não sendo admissível que a desídia de apenas um deles comprometa a regular marcha processual, sobretudo quando a Certidão de Óbito de Sebastião Fernandes atesta expressamente que o falecido deixou dez filhos maiores.

Portanto, caberia ao juízo
a quo
, diante da paralisia, determinar a intimação pessoal para regularização e, persistindo a inércia, promover a remoção da inventariante, nomeando outro herdeiro para a inventariança, observada a ordem legal do art. 617 do CPC, ou, na ausência de interessados habilitados no momento, determinar o arquivamento administrativo dos autos até superveniente provocação, mas mantendo a relação processual hígida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a observância das normas pertinentes à sucessão e, se for o caso, a aplicação das sanções processuais de remoção da inventariante ou arquivamento provisório, vedada a extinção sem resolução de mérito por abandono neste momento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.